Tribunal: TJDFT
Processo: 0034307-54.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0034307-54.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: PARTICIPACOES MORRO VERMELHO S.A. D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator